Tribunal: STJ
Processo: 0060932-46.2023.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 189481 - RJ (2023/0399975-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: HELCIO LUIZ BORGES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS TORTIMA - RJ022892
RENAN CERQUEIRA GAVIOLI - RJ149649
PEDRO HENRIQUE MATTOS DE OLIVEIRA SANTOS -
RJ218056
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INGRESSO POLICIAL
EM ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE MANDADO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em habeas corpus, no qual se buscava a nulidade de busca e apreensão
realizada sem mandado judicial em estabelecimento empresarial.
2. O recorrente foi denunciado por suposta prática de receptação, conforme artigo 180, §
1o, do Código Penal, e a defesa alegou que a busca foi realizada sem diligências prévias
ou decisão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso de autoridades policiais em
estabelecimento empresarial sem mandado judicial, mas com consentimento do
proprietário, configura ilegalidade que contamina as provas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a repetir as razões do recurso em habeas corpus.
5. A decisão agravada considerou que o ingresso dos policiais foi franqueado pelo
proprietário do estabelecimento, não havendo ilegalidade nas provas obtidas uma vez que
a ação policial foi motivada por denúncias de uso de material ilícito.
6. A inviolabilidade domiciliar, prevista no artigo 5o, XI, da Constituição Federal, admite
exceções em casos de flagrante delito, o que foi considerado presente no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. O ingresso de autoridades policiais em estabelecimento
empresarial sem mandado judicial, mas com consentimento do proprietário, não
Documento eletrônico VDA49787694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 5cef1b80-a8bf-4bc5-b331-a0c5cdf473a1

configura ilegalidade. 2. A inviolabilidade domiciliar admite exceções em casos de
flagrante delito, conforme artigo 5o, XI, da Constituição Federal."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 180, § 1o; CPP, arts. 240, §
2o, e 244.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49787694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 5cef1b80-a8bf-4bc5-b331-a0c5cdf473a1

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 189481 - RJ (2023/0399975-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: HELCIO LUIZ BORGES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS TORTIMA - RJ022892
RENAN CERQUEIRA GAVIOLI - RJ149649
PEDRO HENRIQUE MATTOS DE OLIVEIRA SANTOS -
RJ218056
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INGRESSO POLICIAL
EM ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE MANDADO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em habeas corpus, no qual se buscava a nulidade de busca e apreensão
realizada sem mandado judicial em estabelecimento empresarial.
2. O recorrente foi denunciado por suposta prática de receptação, conforme artigo 180, §
1o, do Código Penal, e a defesa alegou que a busca foi realizada sem diligências prévias
ou decisão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso de autoridades policiais em
estabelecimento empresarial sem mandado judicial, mas com consentimento do
proprietário, configura ilegalidade que contamina as provas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a repetir as razões do recurso em habeas corpus.
Documento eletrônico VDA49787697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:28
Código de Controle do Documento: 45e9a0bf-758f-4ae8-89ea-4a9a1843f94a

5. A decisão agravada considerou que o ingresso dos policiais foi franqueado pelo
proprietário do estabelecimento, não havendo ilegalidade nas provas obtidas uma vez que
a ação policial foi motivada por denúncias de uso de material ilícito.
6. A inviolabilidade domiciliar, prevista no artigo 5o, XI, da Constituição Federal, admite
exceções em casos de flagrante delito, o que foi considerado presente no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. O ingresso de autoridades policiais em estabelecimento
empresarial sem mandado judicial, mas com consentimento do proprietário, não
configura ilegalidade. 2. A inviolabilidade domiciliar admite exceções em casos de
flagrante delito, conforme artigo 5o, XI, da Constituição Federal."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 180, § 1o; CPP, arts. 240, §
2o, e 244.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HELCIO LUIZ BORGES DE
ALMEIDA contra decisão da minha lavra às fls. 296-299 que negou provimento ao
recurso ordinário em
.
habeas corpus
Consta dos autos que o recorrente foi denunciado por suposta conduta delitiva
prevista no artigo 180, § 1o do CP, daí o presente recurso, no qual a defesa busca a
nulidade da busca e apreensão que teria sido realizada sem diligências prévias ou mesmo
sem decisão judicial. Requer, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para
reconhecer a nulidade da prova inicial com o trancamento da ação penal.
Neste agravo regimental de fls. 307-319 a parte insurgente limita-se a repisar
as razões do recurso em
manejado.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49787697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:28
Código de Controle do Documento: 45e9a0bf-758f-4ae8-89ea-4a9a1843f94a

O agravo regimental não merece ser conhecido. Isso porque, nas razões do
recurso, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, que passo a reproduzir naquilo que interessa à espécie:

"O cerne da controvérsia seria a validade do ingresso das
autoridades policiais no estabelecimento empresarial sem a existência
de mandado para tanto. Primeiramente, cumpre destacar que o
trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios,
ou mesmo da ação penal, somente se justifica se configurada, de plano,
por meio de prova pré-constituída, diga-se, a inviabilidade da
persecução penal. A liquidez dos fatos, cumpre ressaltar, constitui
requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame
aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas
corpus ou do seu recurso ordinário, cujos manejos pressupõem
ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem
demonstrados de plano. (...) Como se sabe, a inviolabilidade domiciliar
constitui direito fundamental de estatura constitucional, de modo que a
ninguém é permitido entrar em um domicílio sem o consentimento do
morador, ressalvadas as estritas hipóteses estampadas na Carta Magna,
quais sejam, flagrante delito, desastre, para prestar socorro, ou, durante
o dia, por determinação judicial. Ressalte-se que se trata de direito
fundamental que abrange as pessoas jurídicas de direito privado, de
modo que, em regra, apenas se admite o ingresso de agentes policiais
em empresas mediante a demonstração das exceções anteriormente
mencionadas. No caso dos autos, colhe-se do acórdão (fls. 76-87): Não
merece prosperar a assertiva da impetrante de que sem nenhum ato de
investigação prévio e sem mandado judicial, policiais civis e
funcionários dos provedores concorrentes compareceram na empresa do
paciente, exigindo o ingresso naquele local, com a alegação de possível
prática de crimes porque, de acordo com o artigo 5o, XI, parte final, da
Constituição Federal1, tal direito é flexibilizado em caso de flagrante
delito ou desastre, ou para prestar socorro ou, durante o dia, por
determinação judicial. E, com relação à entrada dos agentes da lei na
empresa NDC Provedor de Internet LTDA ME, assim, esclareceram os
policiais civis Leandro e Eric (item 06 dos autos principais): que,
juntamente, com o perito criminal e, também, de uma equipe de
técnicos das Concessionárias OI e CLARO, se dirigiram à empresa
NDC Telecomunicações LTDA e, lá, foram recepcionados pelo
acusado, proprietário do estabelecimento, que franqueou a entrada de
todos no imóvel, sendo constatado pelo funcionário da OI que o
material encontrado na empresa consistia em cabos de fibra óptica de
propriedade da empresa EMBRATEL e duas caixas de distribuição
ótica externas de propriedade da empresa OI, sendo certo que tais
objetos são de propriedade exclusiva destas concessionárias e que é
proibida a utilização destes por particulares, acrescentando, ainda, que
os bens são produto de furto, roubo ou apropriação indébita e, portanto,
estaria sendo utilizado ilegalmente naquela empresa o que restou
corroborado pelo Laudo de Exame de Local de item 06, indicando,
numa análise perfunctória, a existência do delito de receptação,
cumprindo frisar que, no dispositivo 5o, XI, da Constituição Federal
Documento eletrônico VDA49787697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:28
Código de Controle do Documento: 45e9a0bf-758f-4ae8-89ea-4a9a1843f94a

existe expressa autorização de entrada dos agentes em qualquer
domicílio, aqui, entendido como a empresa de propriedade do paciente,
nos termos do artigo 150, §4o, III, do Código Penal, durante o dia ou
noite, independente da expedição de mandado de busca e apreensão,
quando se tratar de prática de flagrante delito. Assim, nesta via estreita,
não há de se falar em eventual ilegalidade do ingresso dos agentes no
estabelecimento comercial a ensejar a nulidade da prova, porque,
diferente do alegado pela Defesa, a entrada no local se deu em razão do
que se pode aceitar por fundadas razões, quais sejam, pelo fato de que,
anteriormente, os policiais receberam informação de que a empresa
NDC Provedor de Internet LTDA ME adquiria e utilizava material de
uso exclusivo das concessionárias de serviço público prestadoras do
serviço de internet, estando os equipamentos ilícitos na sede do
estabelecimento comercial. Daí, os agentes, juntamente, com o perito
criminam e com os representantes das empresas Claro e OI, se dirigiram
ao local e, lá, encontraram o material de uso exclusivo das referidas
operadoras, com o logotipo dessas empresas, e cuja comercialização é
proibida, confirmando, assim, a necessidade da ação policial, em
consonância com os artigos 240, §2o, e 244 ambos do Código de
Processo Penal: Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. (...) §2 o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que
alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b a f e letra h do parágrafo anterior. Art. 244. A busca pessoal
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos
ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar, não existindo, neste
momento, razões plausíveis para o reconhecimento de eventual
ilicitude. (...) Note-se, conforme consta o exame pericial, que parte do
material produtos de delito anterior utilizado na empresa do paciente
encontrava-se na parte externa da empresa de forma a confirmar as
denúncias recebidas pelos agentes. Como se verifica pelos trechos
transcritos não há que se falar em ilegalidade das provas decorrentes da
busca realizada, pois o ingresso dos policiais foi franqueado pelo
próprio dono do estabelecimento. Válido frisar, ainda, que não há
qualquer elemento nos autos que infirme a credibilidade dos relatos
prestados pelos policiais na qualidade de testemunhas, os quais, por se
tratarem de servidores públicos no exercício da função, possuem fé
pública, cuja presunção relativa da veracidade dos seus relatos somente
cederia diante de prova em sentido contrário. Ainda que assim não
fosse, forçoso reconhecer a existência de suspeitas caracterizadoras do
cometimento de delito de natureza permanente, o que caracteriza
situação flagrancial apta a mitigar a garantia da inviolabilidade
domiciliar. A ação dos policiais decorreu de denúncias formuladas por
concessionárias de serviços público prestadoras de serviços de telefonia
e internet que noticiaram a utilização pela empresa da qual o recorrente
é sócio de material fruto de delito patrimonial, sendo certo que parte da
criminosa estava alocada no exterior do referido estabelecimento,
res
logo, visível a todos. Não há que se falar, portanto, em ilicitude a
contaminar as provas produzidas, o que impõe a manutenção do
acórdão impetrado. Ante o exposto, nego provimento ao recurso."
Documento eletrônico VDA49787697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:28
Código de Controle do Documento: 45e9a0bf-758f-4ae8-89ea-4a9a1843f94a

Com efeito, na hipótese vertente, compulsando detidamente as razões do
regimental, em respeito ao princípio da dialeticidade verifico que a parte agravante se
limitou a repisar as razões do recurso e deixou de apresentar irresignação clara,
específica e pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a
qual concluiu pelo desprovimento do recurso ordinário em
s interposto ante
habeas corpu
o acerto do julgado no acórdão recorrido.
Ante o exposto, inevidente qualquer ilegalidade, nego provimento ao agravo
regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49787697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:28
Código de Controle do Documento: 45e9a0bf-758f-4ae8-89ea-4a9a1843f94a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0399975-7
RHC 189.481 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011766820228190024 00073142220208190024 00388725020218190000
00609324620238190000 11766820228190024 202314100691
388725020218190000 609324620238190000 73142220208190024
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: HELCIO LUIZ BORGES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS TORTIMA - RJ022892
RENAN CERQUEIRA GAVIOLI - RJ149649
PEDRO HENRIQUE MATTOS DE OLIVEIRA SANTOS - RJ218056
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação Qualificada
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HELCIO LUIZ BORGES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS TORTIMA - RJ022892
RENAN CERQUEIRA GAVIOLI - RJ149649
PEDRO HENRIQUE MATTOS DE OLIVEIRA SANTOS - RJ218056
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5422124490233082180<5@
2023/0399975-7 - RHC 189481 Petição : 2025/0037081-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:52:47
Código de Controle do Documento: D28174B2-81C6-4977-932B-2720EE7DA811